Tribunal: TJES
Processo: 5013534-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR
–
ARRESTO DE BENS
–

PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO

ART. 300, CPC
–
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO

–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
De início, em relação aos pressupostos processuais e de admissibilidade recursal, cumpre afastar a alegação dos agravantes no sentido de que há defeito de representação, pelo fato de o Clube ter interposto agravo interno com procuração outorgada aos advogados pelo Comodoro, anterior representante legal da instituição, atualmente representada pelo liquidante.

2.
Para fins de verificação da higidez da procuração, importa verificar se, ao tempo da celebração do mandato, o Clube foi devidamente representado por quem de direito, sendo que eventuais mudanças posteriores de representante não influem na validade da procuração já outorgada com poderes gerais de representação para o foro, notadamente no presente caso, em que os patronos do Clube foram eleitos pela Diretoria Executiva como Diretores Jurídicos.

3
.
A tutela de urgência cautelar pode ser deferida quando presentes os seguintes requisitos cumulativos (art. 300, CPC):
a)
probabilidade do direito alegado pelo autor;
b)

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso a medida seja deferida somente após cognição exauriente. Especificamente quanto à medida de arresto, ora pleiteada, destaca-se que esta visa salvaguardar o resultado útil do cumprimento de sentença ou do processo de execução em se tratando de obrigações de pagar dinheiro.

4.
Examinando o caso dos autos sob a ótica dos pressupostos do art. 300 do CPC, verifica-se que os recorrentes comprovaram que atuaram no patrocínio dos interesses do Clube recorrido, nos autos dos Processos nº 0012171-34.2017.8.08.0021 e nº 5004530-31.2022.8.08.0021. Embora não se vislumbre a demonstração cabal, nesta etapa inaugural, de que houve, de fato, a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula definidora de honorários com base no êxito ou vantagem econômica obtida na causa (
ad exitum
), há comprovação de que os agravantes atuaram efetivamente nas demandas acima descritas, nas quais o Clube agravado obteve êxito considerável.

5.
Para fins de caracterização da probabilidade do direito, tal constatação se mostra suficiente, especialmente tendo em vista as funções da tutela de urgência cautelar. Com efeito, não seria razoável que se exigisse, neste momento da marcha processual, que os agravantes comprovassem, de plano, o direito alegado, pois o que se exige para o deferimento das medidas de urgência, no paradigma atual, é a simples demonstração de plausibilidade ou verossimilhança do direito invocado, o que, a meu ver, ocorreu na hipótese dos autos.

6.
Ademais, há peculiaridades no caso que corroboram a conclusão no sentido de que a probabilidade do direito se encontra devidamente demonstrada pelos agravantes. Com efeito, é assegurado ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, sendo que o distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados, de modo que, na ausência de contrato escrito, os honorários advocatícios serão arbitrados pelo Juiz, conforme o disposto no art. 22 do EOAB.

7.
Nesse passo, ainda que não haja contrato escrito relativo à prestação de serviços advocatícios pelos agravantes, tampouco tenha ocorrido o avanço à fase instrutória na demanda de origem, a fim de que os contornos do vínculo existente entre as partes fiquem melhor evidenciados, por ora, a comprovação de que houve a efetiva atuação dos advogados agravantes como representantes processuais do Clube agravado nos processos n.º 0012171-34.2017.8.08.0021 e 5004530-31.2022.8.08.0021 é suficiente para clarificar a probabilidade do direito.

8.
Além da probabilidade do direito, o risco ao resultado útil do processo é evidente, na medida em que, caso ocorra a liberação da quantia arrestada por ocasião do deferimento da tutela de urgência neste agravo, futura execução dos valores, em caso de procedência da demanda, seria inviabilizada.

9
.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013534-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LAURO LIRA BARBOSA e outros

AGRAVADO: SIRIBEIRA IATE CLUBE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR
–
ARRESTO DE BENS
–

PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO

ART. 300, CPC
–
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO

–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
De início, em relação aos pressupostos processuais e de admissibilidade recursal, cumpre afastar a alegação dos agravantes no sentido de que há defeito de representação, pelo fato de o Clube ter interposto agravo interno com procuração outorgada aos advogados pelo Comodoro, anterior representante legal da instituição, atualmente representada pelo liquidante.

2.
Para fins de verificação da higidez da procuração, importa verificar se, ao tempo da celebração do mandato, o Clube foi devidamente representado por quem de direito, sendo que eventuais mudanças posteriores de representante não influem na validade da procuração já outorgada com poderes gerais de representação para o foro, notadamente no presente caso, em que os patronos do Clube foram eleitos pela Diretoria Executiva como Diretores Jurídicos.

3
.
Prosseguindo, sabe-se que a tutela de urgência cautelar pode ser deferida quando presentes os seguintes requisitos cumulativos (art. 300, CPC):
a)
probabilidade do direito alegado pelo autor;
b)

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso a medida seja deferida somente após cognição exauriente. Especificamente quanto à medida de arresto, ora pleiteada, destaca-se que esta visa salvaguardar o resultado útil do cumprimento de sentença ou do processo de execução em se tratando de obrigações de pagar dinheiro.

4.
Examinando o caso dos autos sob a ótica dos pressupostos do art. 300 do CPC, verifica-se que os recorrentes comprovaram que atuaram no patrocínio dos interesses do Clube recorrido, nos autos dos Processos nº 0012171-34.2017.8.08.0021 e nº 5004530-31.2022.8.08.0021. Embora não se vislumbre a demonstração cabal, nesta etapa inaugural, de que houve, de fato, a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula definidora de honorários com base no êxito ou vantagem econômica obtida na causa (
ad exitum
), há comprovação de que os agravantes atuaram efetivamente nas demandas acima descritas, nas quais o Clube agravado obteve êxito considerável.

5.
Para fins de caracterização da probabilidade do direito, tal constatação se mostra suficiente, especialmente tendo em vista as funções da tutela de urgência cautelar. Com efeito, não seria razoável que se exigisse, neste momento da marcha processual, que os agravantes comprovassem, de plano, o direito alegado, pois o que se exige para o deferimento das medidas de urgência, no paradigma atual, é a simples demonstração de plausibilidade ou verossimilhança do direito invocado, o que ocorreu na hipótese dos autos.

6.
Ademais, há peculiaridades no caso que corroboram a conclusão no sentido de que a probabilidade do direito se encontra devidamente demonstrada pelos agravantes. Com efeito, é assegurado ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, sendo que o distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados, de modo que, na ausência de contrato escrito, os honorários advocatícios serão arbitrados pelo Juiz, conforme o disposto no art. 22 do EOAB.

7.
Nesse passo, ainda que não haja contrato escrito relativo à prestação de serviços advocatícios pelos agravantes, tampouco tenha ocorrido o avanço à fase instrutória na demanda de origem, a fim de que os contornos do vínculo existente entre as partes fiquem melhor evidenciados, por ora, a comprovação de que houve a efetiva atuação dos advogados agravantes como representantes processuais do Clube agravado nos processos n.º 0012171-34.2017.8.08.0021 e 5004530-31.2022.8.08.0021 é suficiente para clarificar a probabilidade do direito.

8.
Além da probabilidade do direito, o risco ao resultado útil do processo é evidente, na medida em que, caso ocorra a liberação da quantia arrestada por ocasião do deferimento da tutela de urgência neste agravo, futura execução dos valores, em caso de procedência da demanda, seria inviabilizada.

9
.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LAURO LIRA BARBOSA e RICARDO FERNANDES BARBOSA contra a r. decisão de evento ID. n.º 32756121 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da “ação de cobrança de honorários advocatícios” que movem em desfavor do SIRIBEIRA IATE CLUBE, indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado na inicial.
Nas razões recursais de evento ID nº 6587364, os agravantes, alegam, em síntese, que: (I) “Quanto ao direito, não há dúvidas de que houve efetiva prestação de serviços de advocacia por parte dos Agravantes em favor do Agravado, conforme vasta documentação colacionada aos autos, razão pela qual, a despeito de inexistir contrato de honorários escrito para o serviço específico, os Agravantes comprovam a prestação de serviços por eles realizada”; (II) “O valor de honorários devido pelo Agravado aos Agravantes, cuja cobrança/arbitramento é objeto da ação de origem, decorre da atuação profissional dos mesmos em dois casos específicos, nos quais a atuação dos Agravantes foi exitosa, e cujo resultado proporcionou ao Agravado: a) em um evento, impedir que fosse obrigado a pagar aos cofres públicos, por indevida cobrança, o importe de R$ 3.893.619,37 à época; e, b) no outro, reverteu a arrematação (já ocorrida) do imóvel sede, pelo valor do lance mínimo (R$ 14.772.605,01), e possibilitou que fosse realizada a venda do mesmo imóvel, para o próprio arrematante, pelo preço da avaliação (R$ 25.000.000,00)”; (III) “Sobre o valor a ser pago aos Agravantes, tem-se que os honorários contratuais devem ser fixados minimamente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do êxito obtido com as demandas judiciais, tal como apontado pelos Agravantes na inicial”; (IV) “o Agravado, notificado extrajudicialmente pelos Agravantes para promover o pagamento do valor (id 32556011), se limitou a dizer, na tentativa de furtar-se e esquivar-se de sua obrigação, que não contratou percentual sobre êxito com os Agravantes, porém em momento algum comprovou ter realizado o pagamento pelas ações judiciais patrocinadas pelos Agravantes”; (V) “desnecessário maiores delongas para demonstrar o evidente e consubstanciado risco ao resultado útil do processo, uma vez que sem a reserva do valor destinado a remuneração dos Agravantes, todo o montante da venda dos ativos do Clube Agravado será rateado entre os seus sócios, provocando inestimável risco de impossível reparação, frustrando o resultado útil do processo”.
Com base nestes fundamentos, requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar, desde já, o arresto e reserva da quantia de R$ 1.465.530,72 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois centavos) do valor da venda do imóvel do Agravado, mediante depósito em conta judicial.
Em decisão inaugural, proferida pelo Relator originário, deferiu-se a antecipação de tutela recursal (ID. 6820942)
Em seguida, houve a interposição de agravo interno em sede de Plantão Judiciário, ocasião em que fora indeferida a apreciação, por não se tratar de hipótese a ser submetida ao Plantão, consoante art. 2º, § 1º, da Resolução 036/2019.
Agravo interno novamente interposto no evento ID. n.º 7044645, em cujas razões o SIRIBEIRA IATE CLUBE alega, em suma: (I) “a prova dos autos não demonstrou a realização de contrato verbal entre as partes em relação à cláusula ad exitum e sim apenas em relação ao pagamento mensal de um salário-mínimo e a qualidade de sócio que mantiveram perante o Clube ao longo dos anos”; (II) “não há elementos suficientes para atender ao requisito da probabilidade do direito (art. 300, CPC), mormente porque se encontra ausente qualquer indício que permita inferir a existência de qualquer acordo verbal”; (III) “obtiveram os ora agravados desse honrado Juízo o arresto e reserva da quantia de R$ 1.465.530,72 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois centavos) do valor da venda do imóvel do SIRIBEIRA;” (IV) “o arresto de valores nessa monta implicará a frustração ao recebimento por parte de inúmeros sócios, bem como afetará o direito de terceiros de boa-fé, em especial dos legítimos compradores, inclusive com o desfazimento do negócio entabulado, além de acarretar ações judiciais por parte de terceiros porventura prejudicados”.
Na sequência, os autos foram redistribuídos a este Relator, na forma do art. 179 do RITJES, porquanto a interposição do agravo interno ocorrera após a posse do Relator primevo no cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal.
Contrarrazões ao agravo de instrumento anexadas ao evento ID. n.º 7179927, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.
*
A SR.ª ADVOGADA JORGINA ILDA DEL PUPO:-
Boa tarde a todos.
Cumprimento os eminentes Desembargadores presentes e o faço na pessoa do Relator, doutor Sérgio Ricardo de Souza. Cumprimento a representante do Ministério Público, os servidores presentes, os colegas advogados.
O objeto do agravo é uma tutela de urgência, representando os agravados José Lauro Lira Barbosa e Ricardo Fernandes Barbosa. O objeto do agravo de instrumento é um pedido de tutela de urgência que já teve, inclusive o efeito ativo deferido. Foi em razão de uma decisão do Primeiro Grau que inicialmente não concedeu o arresto de valor para garantia de um resultado útil de um processo em curso.
A ação de origem é um pedido de arbitramento de honorários advocatícios em razão de serviços prestados pelos dois agravantes José Lauro e Ricardo, na condição de advogados do Clube Siribeira, que interpuseram defender os interesses do clube em duas ações de alta complexidade e de relevância, e com expressivo proveito econômico para o clube. Não havia um contrato escrito e, por essa razão, houve uma divergência entre as partes, o que motivou o pedido de arbitramento.
A necessidade da tutela de urgência foi em decorrência de que o clube, na condição de entidade não lucrativa, ele só tinha uma um bem, um ativo, que era a própria sede, um imóvel de alto valor econômico no centro da cidade, um imóvel que foi vendido. E nessa venda, a destinação desse valor seria para o rateio entre os sócios, amplamente divulgado pelo clube. Então, a tutela se fez necessária em razão de que seria a única forma, o único resultado útil do processo seria com o arresto desses valores que estão sendo discutidos.
O fundamento do pedido de tutela, certamente a plausibilidade do direito, e o risco de resultado útil do processo. Sobre a questão, ainda que não se discuta e nem se pode discutir nessa sede de agravo, há a questão do direito em si, mas nós temos que discutir a plausibilidade.
A plausibilidade do direito está muito bem evidenciada nos autos do agravo de instrumento que motivou inclusive o deferimento do efeito ativo. E ele está na demonstração efetiva do serviço prestado. Existem nos autos a prova dos processos patrocinados pelos dois agravantes. Por um tempo bastante razoável, a primeira ação foi de 2017, uma ação de alta complexidade de anulação de débito fiscal, que já era objeto de várias ações de execução em desfavor do clube, que inclusive já tinha originado penhoras e o risco de leilão.
Nesse processo, que foi de 2017 a 2022, os agravantes conseguiram o resultado positivo, tendo inclusive anulado essa cobrança. E nesse interregno também foi necessária a propositura de uma outra ação de complexidade relevância, exatamente para sustar o leilão e já anular a arrematação que já tinha ocorrido por um valor mínimo. Então, nessas duas situações ficou bem demonstrado não somente a prestação do serviço como igualmente o proveito econômico. E, da mesma forma, a complexidade da ação e os valores envolvidos, inclusive a ação de anulação dos débitos fiscais importam com valores atualizados até outubro, elas importavam em quatro milhões e quatrocentos e vinte e sete. Isso apenas uma das ações que tramitou de 2017 a 2022.
Considerando também o processo que igualmente foi patrocinado a partir de 2022, onde houve essa reversão da arrematação do imóvel por um valor que era o valor mínimo de avaliação, sendo esse imóvel vendido posteriormente por uma expressão econômica infinitamente superior. O imóvel estava sendo já tinha sido arrematado por 14 milhões e foi vendido após a anulação por 25.
O que se discute nos autos da ação de origem é o valor desses honorários, porque não existe contrato escrito e a prestação de serviço está demonstrada. Os argumentos de resistência do agravado é uma matéria que vai ter que ser discutida em Primeiro Grau, mas até a forma de resistência demonstra a necessidade de manutenção da tutela de urgência.
Se de um lado não existe nenhum tipo de risco de irreversibilidade, uma vez que esse valor que foi objeto da tutela, ele está depositado judicialmente; por outro lado, no outro passo não, não procede. Então, se houver, se não for mantida essa tutela de urgência, vai se esvaziar completamente a possibilidade de solução da ação de Primeiro Grau, porque o único, como dito, é o único bem do clube que, inclusive entrou em processo de liquidação, é esse imóvel que foi vendido. O valor que foi arrecadado com a venda, provavelmente todo ele, a exceção desse valor bloqueado por essa tutela de urgência, ele já foi distribuído, já foram pagas as dívidas do clube e já foi distribuído entre os sócios.
A questão do arbitramento de honorários buscado na demanda originária é pontualmente da prestação de serviços de duas ações e isso precisa ser avaliado e provado no Primeiro Grau. A negativa do requerido na ação principal e agravado, é exatamente uma ausência de contrato firmado. Claro que o contrato verbal é uma coisa inconteste. O próprio clube, o próprio requerido, ora recorrido, ora agravado reconhece, mas não aceita que houve uma pactuação verbal de percentual sobre o proveito econômico, mantendo a sustentação de que um valor módico de assistência mensal representaria essa remuneração.
Nas próprias contrarrazões – cito, porque estão nas contrarrazões desse agravo - menciona que houve no momento em que o clube passou a responder por ações de grande monta, vou pedir vênia para só citar a menção do agravado em relação a isso. Ele diz que a modalidade de remuneração de percentual em razão do proveito econômico passou a ser alvo de, foi buscado pelos agravantes no momento em que o clube passou a responder por execuções fiscais de valor vultuoso que quase levaram o clube à bancarrota. Então, existe uma confissão dos contratantes e agora agravados de que existia no momento do contrato, onde aconteceram processos de alta complexidade, de valor expressivo, que foi discutida a questão do proveito econômico e da remuneração diferenciada.
Como dito aqui, está se discutindo a plausibilidade apenas. Mas, como isso foi matéria de contrarrazões, é matéria de resistência também no agravo, foi necessário esse breve relato. A questão da plausibilidade do Direito também foi muito bem analisada pelo então relator, doutor Namyr Carlos de Souza, quando deferiu o pedido de efeito ativo.
A plausibilidade do direito dos agravantes demonstrado é, obviamente, o risco do resultado útil do processo, ele também fica bem delineado não somente na decisão do desembargador como na própria análise da situação fática. Se existe uma intenção do clube de distribuir esse valor residual que está arrestado para distribuir também para os sócios, ou seja, se não mantida essa tutela, o risco é exatamente de que não haja quem buscar para responder no futuro, na procedência da ação de piso.
Esse é o que eu tinha a sustentar. E por fim, pedindo então que seja mantida, que seja confirmada a tutela de urgência para garantia do processo de origem.
Muito obrigada.
*
O SR. ADVOGADO SANDRO AMERICANO CÂMARA:-
Excelentíssimo Senhor Presidente; Digníssima Desembargadora; Digníssimos Desembargadores componentes deste colegiado; douta representante do Parquet Estadual; senhoras e senhores serventuários e advogados presentes; faço uma distinção especial a minha antecessora, Dra. Jorgina, pela sustentação.
Vou direto ao ponto eminentes julgadores.
Ao longo dos vinte e oito anos que alegam ter prestado serviços ao Siribeira Iate Clube, nunca houve a contratação de honorários ad exitum. Essa é uma
constatação feita não pela existência de provas, mas pela ausência de qualquer indicação, de qualquer conteúdo probante que possa indicar que, de fato, houve nesses vinte e oito anos pelo menos em algum momento o pagamento de honorários pelo êxito das causas. Estamos falando de vinte e oito anos sem uma comprovação sequer. Isso é preciso ser dito. Também há existência de várias ações assumidas pelos agravantes ao longo dos anos, evidentemente, não faz presumir a existência de uma contratação ad exitum, se nada foi pactuado, seja escrito ou verbalmente nesse sentido.
O que houve ao longo dos anos foi um pagamento de um valor mensal, e isso é fato incontroverso, representado por pouco mais de um salário mínimo e também tinha os agravantes o benefício, como sócio, de isenção da taxa de manutenção. Então essa era a forma de remuneração dos advogados do Clube, considerada as parcas receitas que o Clube auferia mês a mês e que não podia, evidentemente, abrir mão ou lançar valores a mais do que fez ao longo desses vinte e oito anos.
A bem da verdade a possibilidade de remunerações pelo êxito, em razão do êxito, foi condição imposta pelos agravantes em julho de 2022 justamente por quê? Porque o Clube se viu envolvido em execuções fiscais que se acumulavam e que de repente culminaram na necessidade de leilão do bem. O bem foi a leilão em razão ou por necessidade de satisfação daqueles débitos de execução fiscal que se acumulavam ao longo dos anos.
Mais precisamente em 2022 é que foi pensado pelos próprios agravantes dessa possibilidade. E o que fizeram? Estabeleceram uma minuta, foram à diretoria do Clube com essa minuta dizendo: vamos assinar esse contrato. Essa minuta está cartada nos autos e data de primeiro de julho de 2022. E lá está estabelecido além da remuneração mensal, que também condicionava à isenção das taxas de manutenção, havia uma novidade que era, justamente, o pagamento por êxito em razão de eventuais ações bem sucedidas que tivessem sido encampadas pelos agravantes.
Percebam, essa minuta apócrifa, é bom que se diga, está nos autos. Apócrifa, sem assinatura em uma das partes, embora conste o nome do Siribeira e dos agravantes. Está apócrifa nos autos a demonstrar duas situações. Primeiro: até julho de 2022, não se tinha uma contratação ad exitum. A despeito do que pretendem os agravantes, essa minuta apócrifa demonstra justamente o contrário. Demonstra inexistir contratação ad exitum pelo menos até 2022 ou até julho de 2022. E, claro, por não ter sido assinada significa dizer, e essa é uma conclusão direta, que também não foram estabelecidos para o futuro essa situação.
Há uma cronologia importante que é preciso ressaltar. Essa minuta data de primeiro de julho de 2022. A renúncia dos agravantes (renunciaram a todos os processos em que se patrocinava o Clube) é de 06/07/2022. Uma diferença de 5 dias, o que significa dizer, e isso está descortinado nas contrarrazões, que justamente a renúncia se deveu pelo fato de o Clube se negar à assinatura desse contrato.
O Clube não assinou contrato algum, não assumiu essa responsabilidade, até porque tinha uma dívida fiscal de cerca de cinco milhões de reais e, evidentemente, não podia assumir mais uma dívida, mais um débito com esse vulto.
O contrato, a minuta não assinada data de primeiro de julho e a renúncia data de seis de julho a indicar justamente que esse desalinhamento contratual levou à renúncia dos agravantes justamente porque a Diretoria se recusou a assinar e assumir tamanho encargo.
Sobre as ações que alegam ter sido bem sucedidas por parte dos agravantes, de fato, em meio à situação do leilão, entraram com uma tutela antecedente e conseguiram neste Tribunal a suspensão do leilão. Isso às vésperas ou no dia que estava agendado, o praceamento.
Ocorre que essa ação, logo em seguida teve o julgamento resolvido, sem enfrentamento do mérito, tendo em vista que o magistrado reconhece, manda repetir a avaliação. E em razão dessa nova avaliação, com outros parâmetros, perde o objeto, essa ação tutelar antecedente e é julgada prematuramente. Os honorários fixados, equitativamente, em mil reais. Foi esse o valor auferido ao fim dessa ação.
Em relação à ação anulatória, essa tem o objeto ainda mais amplo. Essa ação visava o reconhecimento de uma lei municipal que isentava o Clube do pagamento de impostos e taxas municipais.
A sentença foi de improcedência. Na Primeira Câmara Cível deste Tribunal o resultado final foi pelo desprovimento da apelação, manejada pelo Siribeira, tendo em vista que essa lei não foi recepcionada pela Constituição Federal. Essa lei de 1967.
Os agravantes ingressam com o embargo de declaração, em face dessa decisão, mas o fazem intempestivamente. É bom que se diga: o fazem intempestivamente.
O pronunciamento de intempestividade foi manifestado pela Câmara, inclusive em decisão monocrática do Relator, Desembargador Fábio Clem e eles ingressam com agravo interno para tentar reverter essa situação.
Fato é que com a renúncia eles se retiraram do processo. O agravo interno é julgado desprovido em razão da intempestividade dos correspondentes embargos de declaração e a questão de ordem manejada pelos atuais patronos do Siribeira é que foi bem sucedida a culminar no pronunciamento, na modulação dos efeitos, para que parte desse débito, uma grande parte desse débito fosse extinto em razão desse pronunciamento.
Vejam, não foi simplesmente os esforços dos agravantes que redundaram nessa condição de eliminação de um débito milionário e, sim, dos atuais patronos que lograram êxito em seu intento. Isso está muito bem retratado nos autos.
Excelências, ao fim de minha explicação, fato é que não há elementos a autorizar, sobretudo nessa fase embrionária da ação, o bloqueio de numerário, tão vultoso, um milhão e quinhentos mil reais, aproximadamente, que está a impedir a liquidação do Clube. O Clube está em processo de liquidação e não consegue concluir porque existem débitos de funcionários, rescisão, valores ainda que precisam ser distribuídos a alguns sócios que não receberam em razão desse bloqueio, o que causa, de fato, um perigo inverso.
Para concluir, considerando o não preenchimento dos requisitos para a medida tutelar recursal, descortinada a realidade dos fatos com as contrarrazões apresentadas, notadamente, pede-se pelo desprovimento integral do recurso e, sobretudo, com a liberação imediata dos recursos bloqueados, tendo em vista que isso é fundamental para a efetiva liquidação da entidade associativa. Muito obrigado.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ LAURO LIRA BARBOSA e RICARDO FERNANDES BARBOSA contra a r. decisão de evento ID. n.º 32756121 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da “ação de cobrança de honorários advocatícios” que movem em desfavor do SIRIBEIRA IATE CLUBE, indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado na inicial.
De início, em relação aos pressupostos processuais e de admissibilidade recursal, cumpre afastar a alegação dos agravantes no sentido de que há defeito de representação, pelo fato de o Clube ter interposto agravo interno com procuração outorgada aos advogados pelo Comodoro, anterior representante legal da instituição, atualmente representada pelo liquidante.
Para fins de verificação da higidez da procuração, importa verificar se, ao tempo da celebração do mandato, o Clube foi devidamente representado por quem de direito, sendo que eventuais mudanças posteriores de representante não influem na validade da procuração já outorgada com poderes gerais de representação para o foro, notadamente no presente caso, em que os patronos do Clube foram eleitos pela Diretoria Executiva como Diretores Jurídicos. A propósito, o entendimento jurisprudencial firmado em hipóteses semelhantes:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – Síndica Vanessa renunciou ao cargo em 16 de agosto de 2021; e, o condomínio elegeu para o cargo síndica profissional em assembleia extraordinária realizada em 1º de setembro de 2021, conforme extraído de ação diversa - Respeitável sentença que julgou extinto o processo por desídia do condomínio exequente em regularizar sua representação processual. Apelação interposta pelo condomínio/exequente que pleiteia a gratuidade de justiça e sustenta ter regularizado sua representação processual com a juntada da ata de assembleia geral que elegeu a síndica Vanessa; e, que antes da prolação da sentença de extinção que mencionou a eleição de nova síndica, deveria ter sido novamente intimada para regularização de sua representação – Sustenta que deveria ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, o que não se efetivou. Ausência de contrarrazões. Gratuidade de justiça que deve ser concedida – Condomínio que integra o Programa "Minha Casa, Minha Vida" destinado à população de baixa renda – Precedentes desta Câmara. Extinção sem resolução do mérito, que não se justifica. Primeiro porque a mudança de síndico não exige nova procuração para representar o condomínio, pois o que importa é verificar se a pessoa que outorgou a procuração por ocasião da propositura da ação era o síndico; e, segundo porque a extinção, neste caso, dependia de prévia intimação pessoal para dar andamento ao processo - Jurisprudência nesse sentido. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000046-42.2019.8.26.0604; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022)
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ESPÓLIO. ALTERAÇÃO DE INVENTARIANTE. DESNECESSÁRIA NOVA PROCURAÇÃO AO PATRONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE A FIM DE REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. 1 - A destituição de inventariante com nomeação de substituto não reclama nova outorga ao patrono da causa. 2 - Cumpria ao d. Juízo oportunizar à parte a regularização de sua representação processual. 3 - Sentença cassada. Acórdão 348341, 20020650074878APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, , Revisor: JOÃO BATISTA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2009, publicado no DJE: 1/4/2009. Pág.: 39)
Nessa linha, não há que se falar em vício de representação por parte do agravado.
Ultrapassado esse ponto, denota-se dos autos que, na origem, os ora agravantes ingressaram com “ação de cobrança de honorários advocatícios” decorrentes de suposta pactuação verbal relacionada ao patrocínio do Clube recorrido em duas demandas judiciais (Processos nº 0012171-34.2017.8.08.0021 e nº 5004530-31.2022.8.08.0021), nas quais os advogados recorrentes teriam logrado êxito nas teses defendidas, culminando em um alegado proveito econômico de R$ 3.893.619,37 (três milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) na primeira causa citada e, aproximadamente R$ 10.227.394,99 (dez milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) em relação ao segundo processo destacado.
Alegam os autores/agravantes que, a despeito do acordado verbalmente entre as partes, nunca receberam pelos serviços prestados ao Clube recorrido, sendo que a atuação dos causídicos no Processo nº 5004530-31.2022.8.08.0021 possibilitou a ulterior venda da sede do clube – único imóvel de sua propriedade – pelo valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), cuja importância deverá ser rateada entre os sócios.
Nesse contexto, sob o risco de esvaziamento patrimonial do Recorrido, requereram, a título de tutela cautelar, fosse procedido ao arresto da quantia de R$ 1.465.530,72 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois reais) do valor da venda do imóvel, o que fora indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau com fulcro nos seguintes fundamentos:
“(...)
In casu, visa-se o arresto de natureza cautelar objetivando prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor venha a eximir-se de sua obrigação, alienando ou transferindo bens para terceiros, ou seja, os autores pretendem assegurar a garantia de eventual provimento final em seu favor decorrente da prestação de serviços advocatícios.
Em sede de cognição sumária não exauriente, reputo ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida pelos autores, pois não há prova literal da dívida, questão que deverá ser melhor esclarecida na fase instrutória do processo.
Isto porque, em que pese a vasta documentação juntada pelos requerentes com a inicial, entendo, como dito, que os fatos carecem de maiores e melhores esclarecimentos, haja vista tratar-se de arbitramento de contrato de honorários advocatícios, sob a alegação de que as partes mantiveram pelo lapso temporal de aproximadamente 28 (vinte e oito) anos um acordo verbal.
(...)
Ademais, não consta dos autos o concreto risco de perecimento dos bens ou de dilapidação do patrimônio do réu, com o intuito de que justifique o acolhimento do pedido de arresto. Na mesma senda, não há demonstração da insolvência ou indícios de que o réu esteja tentando alienar ou transferir seus bens para terceiros.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.”
Irresignados, os agravantes, alegam, em síntese, que: (I) “quanto ao direito, não há dúvidas de que houve efetiva prestação de serviços de advocacia por parte dos Agravantes em favor do Agravado, conforme vasta documentação colacionada aos autos, razão pela qual, a despeito de inexistir contrato de honorários escrito para o serviço específico, os agravantes comprovam a prestação de serviços por eles realizada”; (II) “o valor de honorários devido pelo agravado aos agravantes, cuja cobrança/arbitramento é objeto da ação de origem, decorre da atuação profissional dos mesmos em dois casos específicos, nos quais a atuação dos agravantes foi exitosa, e cujo resultado proporcionou ao Agravado: a) em um evento, impedir que fosse obrigado a pagar aos cofres públicos, por indevida cobrança, o importe de R$ 3.893.619,37 à época; e, b) no outro, reverteu a arrematação (já ocorrida) do imóvel sede, pelo valor do lance mínimo (R$ 14.772.605,01), e possibilitou que fosse realizada a venda do mesmo imóvel, para o próprio arrematante, pelo preço da avaliação (R$ 25.000.000,00)”; (III) “sobre o valor a ser pago aos agravantes, tem-se que os honorários contratuais devem ser fixados minimamente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do êxito obtido com as demandas judiciais, tal como apontado pelos agravantes na inicial”; (IV) “o agravado, notificado extrajudicialmente pelos agravantes para promover o pagamento do valor (id 32556011), se limitou a dizer, na tentativa de furtar-se e esquivar-se de sua obrigação, que não contratou percentual sobre êxito com os agravantes, porém em momento algum comprovou ter realizado o pagamento pelas ações judiciais patrocinadas pelos agravantes”; (V) “desnecessário maiores delongas para demonstrar o evidente e consubstanciado risco ao resultado útil do processo, uma vez que sem a reserva do valor destinado a remuneração dos agravantes, todo o montante da venda dos ativos do Clube agravado será rateado entre os seus sócios, provocando inestimável risco de impossível reparação, frustrando o resultado útil do processo”.
Feitos esses esclarecimentos preliminares, a respeito do tema, esclarece-se que a tutela de urgência cautelar é um mecanismo processual inserido no contexto das “tutelas jurisdicionais diferenciadas”, que visa assegurar a efetividade do processo e evitar a inutilidade do provimento final.
A tutela de urgência cautelar pode ser deferida quando presentes os seguintes requisitos cumulativos (art. 300, CPC): a) probabilidade do direito alegado pelo autor; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso a medida seja deferida somente após cognição exauriente.
Especificamente quanto à medida de arresto, ora pleiteada, destaca-se que esta visa salvaguardar o resultado útil do cumprimento de sentença ou do processo de execução em se tratando de obrigações de pagar dinheiro.
No caso em apreço, nota-se que a tutela de urgência cautelar restou indeferida, essencialmente, sob o fundamento de que “não há prova literal da dívida”, e que “não consta dos autos o concreto risco de perecimento dos bens ou de dilapidação do patrimônio do réu”, sobretudo porque “não há demonstração da insolvência ou indícios de que o réu esteja tentando alienar ou transferir seus bens para terceiros”.
Entretanto, os requisitos mencionados na decisão recorrida (prova literal da dívida e risco de dilapidação/perecimento) se encontravam inseridos na disciplina da medida de arresto prevista no CPC de 1973, quando esta era tratada na legislação como cautelar típica, com pressupostos específicos, tratamento que não se manteve no atual Código de Processo Civil.
Cassio Scarpinela Bueno bem ilustra a necessidade de que, no atual paradigma legislativo estruturado para a tutela de urgência cautelar, a doutrina e a jurisprudência se abstenham de analisar os casos concretos com base nos pressupostos do revogado diploma processual, vejamos:
O art. 301 quer ilustrar as medidas passíveis de concessão à guisa de tutela provisória urgente e de natureza cautelar. É dispositivo que merece ser lido e interpretado em conjunto com o art. 297, sendo difícil entender a razão pela qual o CPC de 2015 separou-os em Títulos diversos.
De acordo com o art. 301, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
As medidas nele enunciadas, contudo, só fazem sentido para quem conhece(ia) o CPC de 1973 e compreende(ia), à luz dele, o que é(era) arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto contra alienação de bens, todas espécies de procedimentos cautelares nominados (típicos) que encontravam sua disciplina no Capítulo II do Livro III daquele Código.
Seria preferível, por isso mesmo, já que a proposta do art. 301 é a de descrever medidas a serem adotadas pelo magistrado para proteger direitos (e não para satisfazê-los) – aqui o CPC de 2015 trata da tutela cautelar –, que fosse indicada sua finalidade e não o nomen iuris pelos quais aquelas técnicas eram conhecidas pelo CPC de 1973, a exemplo do que faz o caput do art. 297 para o “dever-poder geral de antecipação” (v. n. 4.4, supra).
[...]
Em suma: é importante que doutrina e jurisprudência se preocupem menos com a literalidade das técnicas enunciadas no art. 301 – afastando-as de qualquer saudosismo de seus pressupostos no âmbito do CPC de 1973 – e mais com a viabilidade de pleno exercício do “dever-poder geral de cautela” pelo magistrado com fundamento na parte final do dispositivo, o que, de resto, já está suficientemente garantido nos incisos XXXV e LXXVIII do art. 5º da CF”.1
Dessa forma, examinando o caso dos autos estritamente sob a ótica dos pressupostos presentes no CPC vigente, verifica-se que os recorrentes comprovaram que atuaram no patrocínio dos interesses do Clube recorrido, nos autos dos Processos nº 0012171-34.2017.8.08.0021 e nº 5004530-31.2022.8.08.0021.
Embora não se vislumbre a demonstração cabal, nesta etapa inaugural, de que houve, de fato, a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula definidora de honorários com base no êxito ou vantagem econômica obtida na causa (ad exitum), há comprovação de que os agravantes atuaram efetivamente nas demandas acima descritas, nas quais o Clube agravado obteve êxito considerável.
Para fins de caracterização da probabilidade do direito, tal constatação se mostra suficiente, especialmente tendo em vista as funções da tutela de urgência cautelar. Com efeito, não seria razoável que se exigisse, neste momento da marcha processual, que os agravantes comprovassem, de plano, o direito alegado, pois o que se exige para o deferimento das medidas de urgência, no paradigma atual, é a simples demonstração de plausibilidade ou verossimilhança do direito invocado, o que, a meu ver, ocorreu na hipótese dos autos.
Ademais, deve-se ter em consideração algumas peculiaridades do caso em tela, que corroboram a conclusão no sentido de que a probabilidade do direito se encontra devidamente demonstrada pelos agravantes. Explico.
A ação de arbitramento de honorários advocatícios é um procedimento que visa fixar o valor dos honorários advocatícios quando não há acordo prévio entre o advogado e o cliente, ou quando o valor estipulado em contrato é considerado excessivo ou irrisório.
Consoante previsto no Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/1994), é assegurado ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários, nos termos do art. 5º, § 4º, do EOAB.
Cumpre, ainda, esclarecer que o distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados, e que, na ausência de contrato escrito, os honorários advocatícios serão arbitrados pelo Juiz, conforme o disposto no art. 22 do EOAB (art. 24, §§ 6º e 7º do EOAB).
Nesse passo, ainda que não haja contrato escrito relativo à prestação de serviços advocatícios pelos agravantes, tampouco tenha ocorrido o avanço à fase instrutória na demanda de origem, a fim de que os contornos do vínculo existente entre as partes fiquem melhor evidenciados, por ora, a comprovação de que houve a efetiva atuação dos advogados agravantes como representantes processuais do Clube agravado nos processos n.º 0012171-34.2017.8.08.0021 e 5004530-31.2022.8.08.0021 é suficiente para clarificar a probabilidade do direito. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA - DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL DEVIDO – ELEMENTOS QUE APONTAM PARA O ACERTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE - CAUTELA NECESSÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a possibilidade de reserva de valores referentes a honorários advocatícios, e o respectivo percentual. 2. O Código de Processo Civil dispõe expressamente que os honorários constituem direito do advogado e possui natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC), reiterando o que já dispõe os artigos 22, 23 e 24 da Lei nº. 8.906/94 – Estatuto da Advocacia, os quais asseguram ao advogado, "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão". 3. Na espécie, havendo nos autos elementos concretos no sentido de que os autores-agravados atuaram como advogados do recorrente por vários anos antes de serem desconstituídos, está demonstrada a probabilidade do direito quanto à percepção de honorários advocatícios proporcionais (50%) ao tempo trabalhado. 4. Ademais, a reserva de honorários em favor dos autores-agravantes é medida reversível e de natureza provisória, que, se não fosse deferida, acarretaria o perecimento do direito dos agravados quanto ao recebimento do valor que alegam a eles pertencer. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(TJ-MS - AI: 14029996220228120000 Paranaíba, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 16/01/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/01/2023)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES EM AUTOS DIVERSOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ELEMENTOS EVIDENCIADOS. DEFERIMENTO DA TUTELA. Havendo elementos a evidenciar tanto a probabilidade do direito invocado pela parte, a qual no caso em exame é o de percepção de honorários advocatícios relativos a mais de uma década de serviços prestados, quanto o risco ao resultado útil do processo, notadamente pela possibilidade iminente de levantamento de dinheiro, concede-se a tutela de urgência requerida de que trata o artigo 300, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar o bloqueio e transferência do valor que assegure o pagamento da verba pleiteada sem, contudo, ser possível a sua liberação, até que arbitrado o valor devido. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0040783-81.2021.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 27.09.2021) (TJ-PR - AI: 00407838120218160000 Bandeirantes 0040783-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 27/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Honorários advocatícios. Direito do advogado, na forma do artigo 23 do EOAB. Pretensão à reserva dos honorários contratuais em favor dos advogados que patrocinaram a causa na fase de conhecimento. Alegada recusa do constituinte a assinar o contrato de prestação de serviços. Impossibilidade de levantamento imediato. Hipótese dos autos em que se justifica, por cautela, a retenção do numerário, até que se resolva a controvérsia em ação autônoma. Recurso provido em parte, com determinação.
(TJ-SP - AI: 22411244720208260000 SP 2241124-47.2020.8.26.0000, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 10/12/2020, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/12/2020)
Conquanto exista controvérsia a respeito de quais patronos, de fato, foram responsáveis pelo êxito nas demandas, uma vez que os agravantes renunciaram a partir de 2022, tendo havido a assunção da causa pelos advogados que, nestes autos, representam o Clube agravado, os quais se dizem responsáveis pelos resultados exitosos, tal circunstância não impede a percepção de honorários pelos agravantes, pois salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, este mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual (art. 24, § 5º, EOAB).
Além da probabilidade do direito, o risco ao resultado útil do processo é evidente, na medida em que, caso ocorra a liberação da quantia arrestada por ocasião do deferimento da tutela de urgência neste agravo, futura execução dos valores, em caso de procedência da demanda, seria inviabilizada.
Isso posto, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, confirmando o a liminar outrora deferida (ID 6820942), a qual determinou que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à constrição judicial de R$ 1.465.530,72 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois reais) do valor da venda do imóvel sede do Recorrido. Esgotado o mérito recursal, julgo PREJUDICADO o recurso de agravo interno.
É como voto.
*
V O T O
A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, proferido no presente agravo de instrumento interposto por JOSÉ LAURO LIRA BARBOSA e RICARDO FERNANDES BARBOSA contra a r. decisão ID. n.º 32756121 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “ação de cobrança de honorários advocatícios” que movem em desfavor do SIRIBEIRA IATE CLUBE, indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado na inicial.
Em seu voto condutor o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza afastou a alegação de vício de representação por parte do agravado e, no mérito, deu provimento ao recurso, confirmando a liminar a seu tempo deferida, ficando prejudicado o agravo interno.
Após a devida análise da questão, entendo por, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra o feito de origem, onde ainda não foi realizada a devida instrução processual, acompanhar o relator, bem como o entendimento alcançado pelo Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, por ocasião da decisão de apreciação da tutela recursal (ID 6820942), o qual transcrevo, no que interessa:
“[...] Em um breve histórico dos autos, depreende-se que os Recorrentes ingressaram com AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS decorrentes da pactuação verbal relacionada ao patrocínio do Recorrido em duas demandas judiciais (Processos nº 0012171-34.2017.8.08.0021 e nº 5004530-31.2022.8.08.0021), no contexto das quais os advogados do Siribeira Iate Clube teriam logrado êxito nas teses defendidas, culminando em um proveito econômico de R$ 3.893.619,37 (três milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) na primeira causa citada e, aproximadamente R$ 10.227.394,99 (dez milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e quatros reais e noventa e nove centavos) em relação ao segundo processo destacado.
Alegam os Autores/Recorrentes que a despeito do acordado verbalmente entre as partes, nunca receberam pelos serviços prestados ao Réu/Recorrido, sendo que a atuação dos causídicos no Processo nº 5004530-31.2022.8.08.0021 possibilitou a ulterior venda da sede do clube - único imóvel de sua propriedade - pelo valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), cuja importância será, em breve, rateada entre os sócios.
Nesse contexto, sob o risco de esvaziamento patrimonial do Recorrido, requereram, a título de tutela cautelar, fosse procedido ao arresto da quantia de R$ 1.465.530,72 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois reais) do valor da venda do imóvel, o que fora indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau com fulcro nos seguintes fundamentos:
“(...)
In casu, visa-se o arresto de natureza cautelar objetivando prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor venha a eximir-se de sua obrigação, alienando ou transferindo bens para terceiros, ou seja, os autores pretendem assegurar a garantia de eventual provimento final em seu favor decorrente da prestação de serviços advocatícios.
Em sede de cognição sumária não exauriente, reputo ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida pelos autores, pois não há prova literal da dívida, questão que deverá ser melhor esclarecida na fase instrutória do processo.
Isto porque, em que pese a vasta documentação juntada pelos requerentes com a inicial, entendo, como dito, que os fatos carecem de maiores e melhores esclarecimentos, haja vista tratar-se de arbitramento de contrato de honorários advocatícios, sob a alegação de que as partes mantiveram pelo lapso temporal de aproximadamente 28 (vinte e oito) anos um acordo verbal.
(...)
Ademais, não consta dos autos o concreto risco de perecimento dos bens ou de dilapidação do patrimônio do réu, com o intuito de que justifique o acolhimento do pedido de arresto. Na mesma senda, não há demonstração da insolvência ou indícios de que o réu esteja tentando alienar ou transferir seus bens para terceiros.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.”
No contexto das razões recursais, alegam os Recorrentes, em contraposição, que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, a uma, porque existem provas concretas da atuação dos advogados nos processos relacionados, inclusive, do proveito econômico obtido pelo Recorrido tanto em relação ao reconhecimento de inexistência de débito, quanto no tocante à anulação da venda da sede do clube por preço vil; a duas, porque o Recorrido não comprovou haver efetuado qualquer pagamento pelo trabalho desempenhado se limitando a refutar a tese de que teria pactuado o valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Ademais, também restou demonstrado que o valor da venda da sede do Recorrido será objeto de rateio entre os seus sócios, não havendo outro patrimônio capaz de assegurar o pagamento futuro da verba honorária em caso de êxito na demanda de origem.
A propósito da matéria em exame, cumpre destacar que, “de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).
Nesta linha de compreensão, adverte a doutrina que “serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação” (MITIDIERO, Daniel. Breves Comentários ao Código de Processo Civil. Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.]. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 871).
No caso em apreço, nota-se que a tutela de urgência restou indeferida, essencialmente, sob o fundamento de que “não há prova literal da dívida”, e que “não consta dos autos o concreto risco de perecimento dos bens ou de dilapidação do patrimônio do réu”, sobretudo porque “não há demonstração da insolvência ou indícios de que o réu esteja tentando alienar ou transferir seus bens para terceiros”.
A despeito da compreensão externada pelo Juízo de origem, concessa maxima venia, tenho que o conjunto probatório até então apresentado nos autos se afigura suficiente a demonstrar que os Recorrentes atuaram de forma intensa no patrocínio dos interesses do Recorrido, nos autos dos Processo nº 0012171-34.2017.8.08.0021 e Processo nº 5004530-31.2022.8.08.0021, sendo que o trabalho por eles desempenhado, tanto no Primeiro quanto no Segundo Graus de Jurisdição, foi determinante para o sucesso obtido, com repercussão financeira direta para o Recorrido.
A rigor, não obstante o reconhecimento de que os Recorrentes defenderam os interesses do Clube em processos judiciais, certo é que o Recorrido, ao responder Notificação Extrajudicial, negou, expressamente, haver formalizado pactuação verbal “sobre honorários pelo êxito eventualmente obtido nas demandas patrocinadas por essa respeitável Sociedade Individual de Advocacia”, afirmando, ainda, que “nunca houve contratado entre as partes o pagamento de quaisquer honorários sobre eventuais benefícios econômicos auferidos pelo Clube em processos judiciais”. Concluiu, assim que “o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência eventualmente devidos a esses Patronos deve ser buscado de quem de direito, pelas vias judiciais próprias” (Id. 32863501).
Note-se, portanto, que sob a ótica do Recorrido, não houve a formalização de Contrato verbal para pagamento de honorários advocatícios contratuais, deixando de esclarecer, todavia, sobre a eventual remuneração pactuada entre as partes para o patrocínios das demandas judiciais alhures referenciadas, ou mesmo se já havia sido formalizado algum pagamento pretérito, pois a resposta à Notificação Judicial somente admite a eventual pendência de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, cuja verba, todavia, não se confunde com a pretensão de arbitramento dos honorários contratuais objeto de discussão específica na demanda de origem.
Impende consignar, por oportuno, que a ausência de Contrato escrito relativo à prestação de serviços advocatícios, admite o ajuizamento de Ação de Arbitramento de Honorários, para remuneração do Advogado pelos atos já praticados, cujos valores referentes à verba honorária serão fixados judicialmente, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados), verbo ad verbum:

“Artigo 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” (grifamos)

Com efeito, embora o Recorrido afirme, expressamente, que não houve teria havido qualquer ajuste verbal de honorários contratuais, em manifesta e inequívoca contraposição à prestação de serviços levada a efeito na seara de Processos Judiciais, impondo-se seja esclarecido, no transcorrer da instrução processual, acerca da existência, natureza e abrangência da relação jurídica noticiada como tendo sido perpetrada, neste contexto específico, não se pode olvidar, por outro lado, que a simples existência de dúvida acerca da efetiva pactuação de serviços e vinculação aos valores acordados autoriza o manejo de Ação de Arbitramento de Honorários, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº 8.906/94, ART. 22). AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, o advogado não reúne interesse de agir para propor ação de arbitramento de honorários contratuais pretendendo modificar o acordado (lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º), ressalvadas as hipóteses de rompimento unilateral e antecipado do contrato, de dúvidas fundadas acerca da própria existência da avença ou acerca dos valores nela inseridos.
2. É válida a contratação de advogado por sociedade empresária, para a realização de serviços de recuperação ou cobrança de créditos, podendo agir judicial ou extrajudicialmente, sendo remunerado somente na hipótese de êxito, mediante o recebimento de honorários, pagos pelo devedor.
3. Recurso Especial desprovido.”
(STJ; REsp 805.919; Proc. 2005/0213662-8; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/10/2015)
Neste particular, em juízo sumário de cognição, é possível observar que os Recorrentes colacionaram aos autos elementos de prova suficientes a comprovar o efetivo exercício de atividade profissional em favor do Recorrido, inclusive, com resultado favorável nas demandas judiciais, bem como, indícios de que não houve integral contraprestação financeira apta a remunerar o trabalho desempenhado.
Ademais, não se pode desconsiderar os demais elementos de prova trazidos pelos Recorrente destinados a evidenciar o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na iminente possibilidade de esvaziamento patrimonial com a divisão do valor da venda da sede do clube entre os seus sócios remanescentes, não havendo outro patrimônio capaz de assegurar o futuro pagamento da verba honorária perseguida em caso de êxito na demanda de origem.
Em sendo assim, ao menos nesta etapa preliminar, tenho por preenchidos os requisitos necessários ao arresto cautelar, cujo entendimento encontra amparo na jurisprudência Pátria, senão vejamos, in verbis:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE, COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO" - CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS SOBRE O ÊXITO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA.
I - Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II - Havendo a comprovação de citados requisitos, o pleito liminar deve ser deferido.
III - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
(TJMG; - AI: 10000220518708001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 12/12/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2022)

Isto posto, DEFIRO o efeito suspensivo e ativo pretendido pelos Recorrentes, a fim de determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à constrição judicial de R$ 1.465.530,72 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois reais) do valor da venda do imóvel sede do Recorrido, nos termos da fundamentação retro aduzida. [...]”
Assim, aderindo aos fundamentos do Desembargador Namyr acima transcritos e aqueles lançados pelo Desembargador Sérgio Ricardo em seu voto condutor, também entendo como temerosa a liberação da totalidade dos valores obtidos na venda da sede do Agravado antes da realização da instrução processual na origem, uma vez que, considerando a venda da sede e o encerramento as atividades do Agravado, denota-se sério risco de esvaziamento patrimonial, de forma que, em eventual êxito da demanda de origem, dificilmente os Agravantes teriam como receber o seu alegado crédito.
Registro ainda que não vejo como a manutenção da constrição judicial imposta sobre a importância R$ 1.465.530,72 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois reais) possa causar prejuízos ao Agravado. O descrito valor, como se pode colher dos autos, representa parte mínima do total obtido com a venda de seu imóvel sede. Assim, inexiste, ao meu sentir, qualquer perigo de irreversibilidade da medida, sendo efetivamente a hipótese de provimento ao Agravo, com a manutenção da decisão liminarmente concedida por ocasião de seu recebimento.
Sobre o tema trago os precedentes atuais que seguem:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SÓCIO OCULTO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do artigo 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O bloqueio de valores de terceiros, alheios à lide principal, é medida excepcional que não deve ser deferida, em antecipação da tutela no incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica, quando ausentes provas concretas da alegada confusão e ocultação patrimonial entre o executado e as empresas apontadas, especialmente diante da alegação de atuação como sócio oculto, não integrante do quadro societário das demandadas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07457.83-02.2023.8.07.0000; 180.6944; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 25/01/2024; Publ. PJe 06/02/2024) (g.n)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. EMPRESA AGRAVADA. SUCESSÃO/INCORPORAÇÃO ENTRE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MÉRITO PENDENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO MANTIDO. Apesar de a empresa agravada não figurar no polo passivo do cumprimento da sentença condenatória, figura-se prudente manter o bloqueio realizado nas contas bancárias de sua titularidade, até que seja decidido o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apenso, em razão de haver verossimilhança nas alegações do exequente quanto à possível presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil, pertinente à eventual fraude, sucessão/incorporação irregular ou por pertencerem as empresas executada e a ora agravada ao mesmo grupo econômico. O poder geral de cautela garantido ao julgador o autoriza a deferir medida na qual se busque resguardar o resultado útil dos atos decisórios proferidos na demanda. (TJMG; AI 2886673-23.2022.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 22/06/2023; DJEMG 22/06/2023)(g.n)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA DIGITAL. MANTIDO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. 1. Conforme art. 300, do CPC, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e o §3º inviabiliza a concessão da tutela de urgência quando a medida apresenta flagrante perigo de irreversibilidade, como ocorre no presente caso. 2. Da análise dos autos, o que pode ocorrer é a irreversibilidade da consequência fática resultante da tutela antecipada, como no caso em questão, onde o que se pretende a título de tutela provisória é o desbloqueio de valores. O que ressoa questionável no feito é se o bloqueio foi devido ou não, restando patente a necessidade da devida instrução processual e, de consequência, a manutenção da decisão se impõe. 3. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5692018-08.2022.8.09.0001; Abadiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; Julg. 18/05/2023; DJEGO 29/05/2023; Pág. 4040)(g.n)

Ante ao exposto, acompanho o Ilte. Relator em seu voto.

É como voto Sr. Presidente.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.
*
tnsr/jrp*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 05/03/2024
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-
Eminentes Desembargadores, na sessão de 27/02/24 pedi vista dos autos após ouvir atentamente os votos do em. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza e da em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.
Rememoro que o presente feito trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LAURO LIRA BARBOSA e RICARDO FERNANDES BARBOSA em face da decisão de Id 32756121 dos autos de origem, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, em “Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios” movida em desfavor de SIRIBEIRA IATE CLUBE, indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado na inicial.
O em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, então relator, deferiu o pedido liminar recursal a fim de determinar a adoção das “providências necessárias à constrição judicial de R$1.465.530,72 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois centavos) do valor da venda do imóvel sede do Recorrido” (Id 6820942).
Interposto o Agravo Interno de Id 7044645, os autos foram redistribuídos à relatoria do em. Des. Sérgio Ricardo de Souza que, após a devida instrução, proferiu voto para dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a liminar anteriormente deferida, e julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.
A em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, por sua vez, proferiu voto em idêntico sentido, acompanhando o em. Relator.
Pois bem. Após a detida análise dos autos, bem como dos votos dos em. pares que me antecederam, entendo também por acompanhar o voto de relatoria do em. Des. Sérgio Ricardo de Souza. Explico.
De início, importa pontuar que, na origem, os ora agravantes ajuizaram “Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios” decorrentes de uma suposta pactuação verbal relacionada ao patrocínio do agravado em duas demandas judiciais (nº0012171-34.2017.8.08.0021 e nº5004530-31.2022.8.08.0021), nas quais os advogados recorrentes teriam logrado êxito nas teses defendidas, culminando em um alegado proveito econômico de R$3.893.619,37 (três milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) na primeira e aproximadamente R$10.227.394,99 (dez milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) na segunda.
Ocorre que os agravantes, alegadamente, não foram remunerados pelos serviços advocatícios prestados e, em razão da venda da sede do clube – único bem imóvel – no valor de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), requereram liminarmente o bloqueio da quantia de R$1.465.530,72 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois centavos), para garantia de eventuais honorários arbitrados no mínimo legal sobre o êxito das supracitadas demandas judiciais em que atuaram.
Como cediço, para a concessão da tutela de urgência pleiteada faz-se necessária a configuração de dois requisitos, a saber, I) probabilidade do direito alegado e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
In casu, tal como consignado pelos em. pares que me antecederam em seus votos, verifica-se que os agravantes lograram comprovar, em grau suficiente ao juízo de cognição sumária, típico das tutelas de urgência, a prestação de serviços advocatícios ao Clube agravado ao longo de anos e, especificamente, nas duas demandas cujos honorários colimam receber.
Isso porque, além da vasta documentação acostada aos autos, observa-se que o próprio agravado confirma expressamente ter mantido com os agravantes, até a data de 06/07/22, contrato verbal de “advocacia de partido”, restando a controvérsia, no entanto, em relação ao modo de remuneração dos patronos, que, segundo o recorrido, sempre ocorreu com o pagamento mensal de 1 (um) salário mínimo e manutenção da qualidade de associados do Clube (vide contrarrazões de Id 7179927).
Alega, ainda, que quando os recorrentes passaram a exigir o recebimento de 10% (dez por cento) sobre valores obtidos em demandas judicais, optou por encerrar o pacto verbal até então mantido e formalizar a contratação de outros advogados, que prosseguiram nas causas ainda em curso.
Isso posto, não se pode ignorar que, ainda que a constatação da forma de remuneração efetivamente acordada pelas partes necessite de maior instrução probatória, a ser realizada em momento processual oportuno de acordo com o tramitar da demanda na origem, resta incontroversa a atuação dos agravantes em favor do agravado na prestação de serviços advocatícios, ensejando, consequentemente, o recebimento de honorários, nos termos do art.22 do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, in verbis:
Art. 22 - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
Nesse sentido já se pronunciou este e. TJ/ES e, inclusive, esta c. Terceira Câmara Cível, acerca do arbitramento de honorários em contratos verbais de prestação de serviços advocatícios:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DEMANDA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de prestação de serviços advocatícios feita de maneira verbal, é possível o arbitramento dos respectivos honorários por meio de demanda judicial, tal como estabelece o artigo 22, § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados.
2. A demanda na qual o autor atuou como advogado do requerido consiste em ação de revisão contratual, por meio da qual o requerente visava questionar cláusulas supostamente abusivas de contrato de adesão, demanda que não possui elevada complexidade e sequer tramitou por longos anos. Além disso, a partir da documentação apresentada pelo apelante, sequer é possível constatar se o ora recorrente atuou ao longo de toda a demanda, uma vez que os documentos acostados apenas se referem à parte da ação concernente ao levantamento do alvará.
3. Em atenção as balizas utilizadas para fins de arbitramento de honorários advocatícios, tais como número de atos praticados, tempo de duração da demanda e complexidade da causa, não é razoável majorar o percentual arbitrado, mormente porque sequer é possível aferir com clareza os limites de atuação do causídico quando representou o ora apelado.
4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0036588-08.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Julgamento: 03/11/22). (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS ATÉ O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EM 2017 – SENTENÇA REFORMADA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1) Como bem se sabe, os honorários advocatícios contratuais consistem na remuneração cobrada pelo advogado (ou, como aqui ocorre, pela banca de advogados contratada) pela prestação de seus serviços, sendo, via de regra, definido previamente entre os contratantes, não obstante a possibilidade de serem pactuados verbalmente, não se confundindo com os honorários sucumbenciais, que correspondem ao valor pago pela parte vencida no processo ao advogado da parte vencedora, conforme estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil.
2) De fato, o encerramento da prestação do serviço não se dá enquanto não cessados os efeitos do mandato outorgado, presumindo-se a prestação do serviço pelo advogado constituído até a finalização do litígio que, na casuística em análise, ocorreu no dia 18/04/2017, quando o processo foi definitivamente arquivado por determinação judicial, eis que não mais se fizera necessária a atuação do advogado.
3) Como acima dito, os advogados têm direito aos honorários contratuais, nos termos do art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), segundo o qual “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. Como mencionado, se o vínculo contratual encerrou-se antes de serem ultimados os serviços, a verba inicialmente contratada, a título de honorários contratuais, deve ficar restrita à proporção das tarefas realizadas, sob pena de enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.
4) A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte.
5) Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição – êxito na demanda – estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. Ainda que arquivado o processo no qual atuaram, faz jus o recorrente ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelo recorrido.
6) Na sequência, quanto ao percentual dos honorários contratuais a que tem direito o escritório demandante, o valor pode ser fixado pelo juiz mediante arbitramento, observando-se o tempo que atuou no processo, a complexidade do trabalho realizado, sua duração e outros fatores.
7) Revela-se indicado e razoável o arbitramento da verba honorária com base nos parâmetros remuneratórios definidos pela Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para cada ato praticado pelo profissional no processo em que atuou, garantindo-se, assim, a justa remuneração, a vedação ao enriquecimento sem causa e a razoabilidade no arbitramento
8) Com tais considerações, para fins de remuneração do escritório apelante em virtude dos serviços efetivamente prestados na ação trabalhista, entendo que o percentual de 5% sobre o valor original da causa remunera condignamente os serviços prestados, notadamente diante do pequeno período de trabalho prestado, de forma a prestigiar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9) Apelação cível conhecida e provida. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000466-93.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 26/10/23). (grifo nosso)
Outrossim, tem-se que o periculum in mora milita em favor dos agravantes, posto o inequívoco risco de esvaziamento patrimonial ante a recente venda da sede do Clube agravado, mostrando-se prudente a manutenção do valor já bloqueado em conta judicial, o que, por certo, afasta, ainda, qualquer alegação de irreversibilidade da medida, uma vez que na hipótese de eventual improcedência dos pedidos quando do julgamento final de mérito do feito de origem, a quantia poderá ser devidamente restituída ao agravado sem quaisquer empecilhos.
Ante o exposto, acompanho o voto de relatoria do em. Des. Sérgio Ricardo de Souza para DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a liminar recursal anteriormente deferida (Id 6820942), a qual determinou que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à constrição judicial de R$ 1.465.530,72 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois reais) e JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo de Interno.
É como voto.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ LAURO LIRA BARBOSA
e
RICARDO FERNANDES BARBOSA
contra a r. decisão de evento ID. n.º 32756121 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da “ação de cobrança de honorários advocatícios” que movem em desfavor do
SIRIBEIRA IATE CLUBE
, indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado na inicial.

De início, em relação aos pressupostos processuais e de admissibilidade recursal, cumpre afastar a alegação dos agravantes no sentido de que há defeito de representação, pelo fato de o Clube ter interposto agravo interno com procuração outorgada aos advogados pelo Comodoro, anterior representante legal da instituição, atualmente representada pelo liquidante.

Para fins de verificação da higidez da procuração, importa verificar se, ao tempo da celebração do mandato, o Clube foi devidamente representado por quem de direito, sendo que eventuais mudanças posteriores de representante não influem na validade da procuração já outorgada com poderes gerais de representação para o foro, notadamente no presente caso, em que os patronos do Clube foram eleitos pela Diretoria Executiva como Diretores Jurídicos. A propósito, o entendimento jurisprudencial firmado em hipóteses semelhantes:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – Síndica Vanessa renunciou ao cargo em 16 de agosto de 2021; e, o condomínio elegeu para o cargo síndica profissional em assembleia extraordinária realizada em 1º de setembro de 2021, conforme extraído de ação diversa - Respeitável sentença que julgou extinto o processo por desídia do condomínio exequente em regularizar sua representação processual. Apelação interposta pelo condomínio/exequente que pleiteia a gratuidade de justiça e sustenta ter regularizado sua representação processual com a juntada da ata de assembleia geral que elegeu a síndica Vanessa; e, que antes da prolação da sentença de extinção que mencionou a eleição de nova síndica, deveria ter sido novamente intimada para regularização de sua representação – Sustenta que deveria ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, o que não se efetivou. Ausência de contrarrazões. Gratuidade de justiça que deve ser concedida – Condomínio que integra o Programa "Minha Casa, Minha Vida" destinado à população de baixa renda – Precedentes desta Câmara.
Extinção sem resolução do mérito, que não se justifica. Primeiro porque a mudança de síndico não exige nova procuração para representar o condomínio, pois o que importa é verificar se a pessoa que outorgou a procuração por ocasião da propositura da ação era o síndico
; e, segundo porque a extinção, neste caso, dependia de prévia intimação pessoal para dar andamento ao processo - Jurisprudência nesse sentido. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000046-42.2019.8.26.0604; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022)

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ESPÓLIO.
ALTERAÇÃO DE INVENTARIANTE. DESNECESSÁRIA NOVA PROCURAÇÃO AO PATRONO DA CAUSA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE A FIM DE REGULARIZAR SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. 1 -
A destituição de inventariante com nomeação de substituto não reclama nova outorga ao patrono da causa
. 2 - Cumpria ao d. Juízo oportunizar à parte a regularização de sua representação processual. 3 - Sentença cassada. Acórdão 348341, 20020650074878APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, , Revisor: JOÃO BATISTA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2009, publicado no DJE: 1/4/2009. Pág.: 39)

Nessa linha, não há que se falar em vício de representação por parte do agravado.

Ultrapassado esse ponto, denota-se dos autos que, na origem, os ora agravantes ingressaram com “ação de cobrança de honorários advocatícios” decorrentes de suposta pactuação verbal relacionada ao patrocínio do Clube recorrido em duas demandas judiciais (Processos nº 0012171-34.2017.8.08.0021 e nº 5004530-31.2022.8.08.0021), nas quais os advogados recorrentes teriam logrado êxito nas teses defendidas, culminando em um alegado proveito econômico de R$ 3.893.619,37 (três milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) na primeira causa citada e, aproximadamente R$ 10.227.394,99 (dez milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) em relação ao segundo processo destacado.

Alegam os autores/agravantes que, a despeito do acordado verbalmente entre as partes, nunca receberam pelos serviços prestados ao Clube recorrido, sendo que a atuação dos causídicos no Processo nº 5004530-31.2022.8.08.0021 possibilitou a ulterior venda da sede do clube – único imóvel de sua propriedade – pelo valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), cuja importância deverá ser rateada entre os sócios.

Nesse contexto, sob o risco de esvaziamento patrimonial do Recorrido, requereram, a título de tutela cautelar, fosse procedido ao arresto da quantia de R$ 1.465.530,72 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois reais) do valor da venda do imóvel, o que fora indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)

In casu
, visa-se o arresto de natureza cautelar objetivando prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor venha a eximir-se de sua obrigação, alienando ou transferindo bens para terceiros, ou seja, os autores pretendem assegurar a garantia de eventual provimento final em seu favor decorrente da prestação de serviços advocatícios.

Em sede de cognição sumária não exauriente, reputo ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida pelos autores, pois não há prova literal da dívida, questão que deverá ser melhor esclarecida na fase instrutória do processo.

Isto porque, em que pese a vasta documentação juntada pelos requerentes com a inicial, entendo, como dito, que os fatos carecem de maiores e melhores esclarecimentos, haja vista tratar-se de arbitramento de contrato de honorários advocatícios, sob a alegação de que as partes mantiveram pelo lapso temporal de aproximadamente 28 (vinte e oito) anos um acordo verbal.

(...)

Ademais, não consta dos autos o concreto risco de perecimento dos bens ou de dilapidação do patrimônio do réu, com o intuito de que justifique o acolhimento do pedido de arresto. Na mesma senda, não há demonstração da insolvência ou indícios de que o réu esteja tentando alienar ou transferir seus bens para terceiros.

Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.”

Irresignados, os agravantes, alegam, em síntese, que:
(I)
“quanto ao direito, não há dúvidas de que houve efetiva prestação de serviços de advocacia por parte dos Agravantes em favor do Agravado, conforme vasta documentação colacionada aos autos, razão pela qual, a despeito de inexistir contrato de honorários escrito para o serviço específico, os agravantes comprovam a prestação de serviços por eles realizada”;
(II)
“o valor de honorários devido pelo agravado aos agravantes, cuja cobrança/arbitramento é objeto da ação de origem, decorre da atuação profissional dos mesmos em dois casos específicos, nos quais a atuação dos agravantes foi exitosa, e cujo resultado proporcionou ao Agravado:
a
)
em um evento, impedir que fosse obrigado a pagar aos cofres públicos, por indevida cobrança, o importe de R$ 3.893.619,37 à época; e,
b
)
no outro, reverteu a arrematação (já ocorrida) do imóvel sede, pelo valor do lance mínimo (R$ 14.772.605,01), e possibilitou que fosse realizada a venda do mesmo imóvel, para o próprio arrematante, pelo preço da avaliação (R$ 25.000.000,00)”;
(III)
“sobre o valor a ser pago aos agravantes, tem-se que os honorários contratuais devem ser fixados minimamente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do êxito obtido com as demandas judiciais, tal como apontado pelos agravantes na inicial”;
(IV)
“o agravado, notificado extrajudicialmente pelos agravantes para promover o pagamento do valor (id 32556011), se limitou a dizer, na tentativa de furtar-se e esquivar-se de sua obrigação, que não contratou percentual sobre êxito com os agravantes, porém em momento algum comprovou ter realizado o pagamento pelas ações judiciais patrocinadas pelos agravantes”;
(V)
“desnecessário maiores delongas para demonstrar o evidente e consubstanciado risco ao resultado útil do processo, uma vez que sem a reserva do valor destinado a remuneração dos agravantes, todo o montante da venda dos ativos do Clube agravado será rateado entre os seus sócios, provocando inestimável risco de impossível reparação, frustrando o resultado útil do processo”.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, a respeito do tema, esclarece-se que a tutela de urgência cautelar é um mecanismo processual inserido no contexto das “tutelas jurisdicionais diferenciadas”, que visa
assegurar a efetividade do processo e evitar a inutilidade do provimento final
.

A tutela de urgência cautelar pode ser deferida quando presentes os seguintes requisitos cumulativos (art. 300, CPC):
a)
probabilidade do direito alegado pelo autor;
b)

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso a medida seja deferida somente após cognição exauriente.

Especificamente quanto à medida de arresto, ora pleiteada, destaca-se que esta visa salvaguardar o resultado útil do cumprimento de sentença ou do processo de execução em se tratando de obrigações de pagar dinheiro.

No caso em apreço, nota-se que a tutela de urgência cautelar restou indeferida, essencialmente, sob o fundamento de que
“não há prova literal da dívida”
, e que
“não consta dos autos o concreto risco de perecimento dos bens ou de dilapidação do patrimônio do réu”, sobretudo porque “não há demonstração da insolvência ou indícios de que o réu esteja tentando alienar ou transferir seus bens para terceiros”
.

Entretanto, os requisitos mencionados na decisão recorrida (prova literal da dívida e risco de dilapidação/perecimento) se encontravam inseridos na disciplina da medida de arresto prevista no CPC de 1973, quando esta era tratada na legislação como cautelar típica, com pressupostos específicos, tratamento que não se manteve no atual Código de Processo Civil.

Cassio Scarpinela Bueno bem ilustra a necessidade de que, no atual paradigma legislativo estruturado para a tutela de urgência cautelar, a doutrina e a jurisprudência se abstenham de analisar os casos concretos com base nos pressupostos do revogado diploma processual, vejamos:

"O art. 301 quer ilustrar as medidas passíveis de concessão à guisa de tutela provisória urgente e de natureza cautelar.
É dispositivo que merece ser lido e interpretado em conjunto com o art. 297
, sendo difícil entender a razão pela qual o CPC de 2015 separou-os em Títulos diversos.

De acordo com o art. 301, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

As medidas nele enunciadas, contudo, só fazem sentido para quem conhece(ia) o CPC de 1973 e compreende(ia), à luz dele, o que é(era) arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto contra alienação de bens, todas espécies de procedimentos cautelares nominados (típicos) que encontravam sua disciplina no Capítulo II do Livro III daquele Código.

Seria preferível
, por isso mesmo, já que a proposta do art. 301 é a de descrever medidas a serem adotadas pelo magistrado para proteger direitos (e não para satisfazê-los) – aqui o CPC de 2015 trata da tutela cautelar –,
que fosse indicada sua finalidade e não o
nomen iuris
pelos quais aquelas técnicas eram conhecidas pelo CPC de 1973
, a exemplo do que faz o caput do art. 297 para o “dever-poder geral de antecipação” (v. n. 4.4, supra).

[...]

Em suma:
é importante que doutrina e jurisprudência se preocupem menos com a literalidade das técnicas enunciadas no art. 301 – afastando-as de qualquer saudosismo de seus pressupostos no âmbito do CPC de 1973 – e mais com a viabilidade de pleno exercício do “dever-poder geral de cautela” pelo magistrado com fundamento na parte final do dispositivo
, o que, de resto, já está suficientemente garantido nos incisos XXXV e LXXVIII do art. 5º da CF”.
1

Dessa forma, examinando o caso dos autos estritamente sob a ótica dos pressupostos presentes no CPC vigente, verifica-se que os recorrentes comprovaram que atuaram no patrocínio dos interesses do Clube recorrido, nos autos dos Processos nº 0012171-34.2017.8.08.0021 e nº 5004530-31.2022.8.08.0021.

Embora não se vislumbre a demonstração cabal, nesta etapa inaugural, de que houve, de fato, a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula definidora de honorários com base no êxito ou vantagem econômica obtida na causa (
ad exitum
), há comprovação de que os agravantes atuaram efetivamente nas demandas acima descritas, nas quais o Clube agravado obteve êxito considerável.

Para fins de caracterização da probabilidade do direito, tal constatação se mostra suficiente, especialmente tendo em vista as funções da tutela de urgência cautelar. Com efeito, não seria razoável que se exigisse, neste momento da marcha processual, que os agravantes comprovassem, de plano, o direito alegado, pois o que se exige para o deferimento das medidas de urgência, no paradigma atual, é a simples demonstração de plausibilidade ou verossimilhança do direito invocado, o que, a meu ver, ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, deve-se ter em consideração algumas peculiaridades do caso em tela, que corroboram a conclusão no sentido de que a probabilidade do direito se encontra devidamente demonstrada pelos agravantes.
Explico
.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios é um procedimento que visa fixar o valor dos honorários advocatícios quando não há acordo prévio entre o advogado e o cliente, ou quando o valor estipulado em contrato é considerado excessivo ou irrisório.

Consoante previsto no Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/1994), é assegurado ao advogado o direito aos honorários convencionados,
aos fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

As atividades de consultoria e assessoria jurídicas
podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito
, a critério do advogado e do cliente, e
independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários
, nos termos do art. 5º, § 4º, do EOAB.

Cumpre, ainda, esclarecer que o distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados,
não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados
, e que,
na ausência de contrato escrito, os honorários advocatícios serão arbitrados pelo Juiz
, conforme o disposto no art. 22 do EOAB (art. 24, §§ 6º e 7º do EOAB).

Nesse passo, ainda que não haja contrato escrito relativo à prestação de serviços advocatícios pelos agravantes, tampouco tenha ocorrido o avanço à fase instrutória na demanda de origem, a fim de que os contornos do vínculo existente entre as partes fiquem melhor evidenciados, por ora, a comprovação de que houve a efetiva atuação dos advogados agravantes como representantes processuais do Clube agravado nos processos n.º 0012171-34.2017.8.08.0021 e 5004530-31.2022.8.08.0021 é suficiente para clarificar a probabilidade do direito. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA
- DISCUSSÃO SOBRE O PERCENTUAL DEVIDO – ELEMENTOS QUE APONTAM PARA O ACERTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL –
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE
- CAUTELA NECESSÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a possibilidade de reserva de valores referentes a honorários advocatícios, e o respectivo percentual.
2. O Código de Processo Civil dispõe expressamente que os honorários constituem direito do advogado e possui natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC), reiterando o que já dispõe os artigos 22, 23 e 24 da Lei nº. 8.906/94 – Estatuto da Advocacia, os quais asseguram ao advogado, "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão". 3. Na espécie, havendo nos autos elementos concretos no sentido de que os autores-agravados atuaram como advogados do recorrente por vários anos antes de serem desconstituídos, está demonstrada a probabilidade do direito quanto à percepção de honorários advocatícios proporcionais (50%) ao tempo trabalhado.
4. Ademais, a reserva de honorários em favor dos autores-agravantes é medida reversível e de natureza provisória, que, se não fosse deferida, acarretaria o perecimento do direito dos agravados quanto ao recebimento do valor que alegam a eles pertencer. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(TJ-MS - AI: 14029996220228120000 Paranaíba, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 16/01/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300, DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES EM AUTOS DIVERSOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
. ELEMENTOS EVIDENCIADOS. DEFERIMENTO DA TUTELA.
Havendo elementos a evidenciar tanto a probabilidade do direito invocado pela parte, a qual no caso em exame é o de percepção de honorários advocatícios relativos a mais de uma década de serviços prestados, quanto o risco ao resultado útil do processo, notadamente pela possibilidade iminente de levantamento de dinheiro, concede-se a tutela de urgência requerida de que trata o artigo 300, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar o bloqueio e transferência do valor que assegure o pagamento da verba pleiteada

sem, contudo, ser possível a sua liberação, até que arbitrado o valor devido.
RECURSO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0040783-81.2021.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 27.09.2021) (TJ-PR - AI: 00407838120218160000 Bandeirantes 0040783-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 27/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Honorários advocatícios. Direito do advogado, na forma do artigo 23 do EOAB. Pretensão à reserva dos honorários contratuais em favor dos advogados que patrocinaram a causa na fase de conhecimento. Alegada recusa do constituinte a assinar o contrato de prestação de serviços. Impossibilidade de levantamento imediato.
Hipótese dos autos em que se justifica, por cautela, a retenção do numerário, até que se resolva a controvérsia em ação autônoma.
Recurso provido em parte, com determinação. (TJ-SP - AI: 22411244720208260000 SP 2241124-47.2020.8.26.0000, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 10/12/2020, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/12/2020)

Conquanto exista controvérsia a respeito de quais patronos, de fato, foram responsáveis pelo êxito nas demandas, uma vez que os agravantes renunciaram a partir de 2022, tendo havido a assunção da causa pelos advogados que, nestes autos, representam o Clube agravado, os quais se dizem responsáveis pelos resultados exitosos, tal circunstância não impede a percepção de honorários pelos agravantes, pois
s
alvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente,
este
mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual
(art. 24, § 5º, EOAB).

Além da probabilidade do direito, o risco ao resultado útil do processo é evidente, na medida em que, caso ocorra a liberação da quantia arrestada por ocasião do deferimento da tutela de urgência neste agravo, futura execução dos valores, em caso de procedência da demanda, seria inviabilizada.

Isso posto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO,
confirmando o a liminar outrora deferida (ID 6820942), a qual determinou que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à constrição judicial de R$ 1.465.530,72 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois reais) do valor da venda do imóvel sede do Recorrido. Esgotado o mérito recursal, julgo
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

__________

1
BUENO, Cassio Scarpinella.
Manual de direito processual civil
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 459/461 [e-book].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, proferido no presente agravo de instrumento interposto por
JOSÉ LAURO LIRA BARBOSA
e
RICARDO FERNANDES BARBOSA
contra a r. decisão ID. n.º 32756121 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, nos autos da “ação de cobrança de honorários advocatícios” que movem em desfavor do
SIRIBEIRA IATE CLUBE
, indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado na inicial.

Em seu voto condutor o Desembargador Sérgio Ricardo de Souza afastou a alegação de vício de representação por parte do agravado e, no mérito, deu provimento ao recurso, confirmando a liminar a seu tempo deferida, ficando prejudicado o agravo interno.

Após a devida análise da questão, entendo por, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra o feito de origem, onde ainda não foi realizada a devida instrução processual, acompanhar o relator, bem como o entendimento alcançado pelo Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, por ocasião da decisão de apreciação da tutela recursal (ID 6820942), o qual transcrevo, no que interessa:

“[...] Em um breve histórico dos autos, depreende-se que os Recorrentes ingressaram com AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS decorrentes da pactuação verbal relacionada ao patrocínio do Recorrido em duas demandas judiciais (Processos nº 0012171-34.2017.8.08.0021 e nº 5004530-31.2022.8.08.0021), no contexto das quais os advogados do Siribeira Iate Clube teriam logrado êxito nas teses defendidas, culminando em um proveito econômico de R$ 3.893.619,37 (três milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) na primeira causa citada e, aproximadamente R$ 10.227.394,99 (dez milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e quatros reais e noventa e nove centavos) em relação ao segundo processo destacado.

Alegam os Autores/Recorrentes que a despeito do acordado verbalmente entre as partes, nunca receberam pelos serviços prestados ao Réu/Recorrido, sendo que a atuação dos causídicos no Processo nº 5004530-31.2022.8.08.0021 possibilitou a ulterior venda da sede do clube - único imóvel de sua propriedade - pelo valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), cuja importância será, em breve, rateada entre os sócios.

Nesse contexto, sob o risco de esvaziamento patrimonial do Recorrido, requereram, a título de tutela cautelar, fosse procedido ao arresto da quantia de R$ 1.465.530,72 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois reais) do valor da venda do imóvel, o que fora indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)

In casu
, visa-se o arresto de natureza cautelar objetivando prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor venha a eximir-se de sua obrigação, alienando ou transferindo bens para terceiros, ou seja, os autores pretendem assegurar a garantia de eventual provimento final em seu favor decorrente da prestação de serviços advocatícios.

Em sede de cognição sumária não exauriente, reputo ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela pretendida pelos autores, pois não há prova literal da dívida, questão que deverá ser melhor esclarecida na fase instrutória do processo.

Isto porque, em que pese a vasta documentação juntada pelos requerentes com a inicial, entendo, como dito, que os fatos carecem de maiores e melhores esclarecimentos, haja vista tratar-se de arbitramento de contrato de honorários advocatícios, sob a alegação de que as partes mantiveram pelo lapso temporal de aproximadamente 28 (vinte e oito) anos um acordo verbal.

(...)

Ademais, não consta dos autos

o concreto risco de perecimento dos bens ou de dilapidação do patrimônio do réu, com o intuito de que justifique o acolhimento do pedido de arresto. Na mesma senda, não há demonstração da insolvência ou indícios de que o réu esteja tentando alienar ou transferir seus bens para terceiros.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de tutela de urgência.”

No contexto das razões recursais, alegam os Recorrentes, em contraposição, que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, a uma, porque existem provas concretas da atuação dos advogados nos processos relacionados, inclusive, do proveito econômico obtido pelo Recorrido tanto em relação ao reconhecimento de inexistência de débito, quanto no tocante à anulação da venda da sede do clube por preço vil; a duas, porque o Recorrido não comprovou haver efetuado qualquer pagamento pelo trabalho desempenhado se limitando a refutar a tese de que teria pactuado o valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Ademais, também restou demonstrado que o valor da venda da sede do Recorrido será objeto de rateio entre os seus sócios, não havendo outro patrimônio capaz de assegurar o pagamento futuro da verba honorária em caso de êxito na demanda de origem.

A propósito da matéria em exame, cumpre destacar que, “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Nesta linha de compreensão, adverte a doutrina que “
serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
” (MITIDIERO, Daniel.
Breves Comentários ao Código de Processo Civil
. Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.]. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 871).

No caso em apreço, nota-se que a tutela de urgência restou indeferida, essencialmente, sob o fundamento de que
“não há prova literal da dívida”
, e que
“não consta dos autos o concreto risco de perecimento dos bens ou de dilapidação do patrimônio do réu”
, sobretudo porque
“não há demonstração da insolvência ou indícios de que o réu esteja tentando alienar ou transferir seus bens para terceiros”
.

A despeito da compreensão externada pelo Juízo de origem,
concessa maxima venia
, tenho que
o conjunto probatório até então apresentado nos autos se afigura suficiente a demonstrar que os Recorrentes atuaram de forma intensa no patrocínio dos interesses do Recorrido, nos autos dos Processo nº 0012171-34.2017.8.08.0021 e Processo nº 5004530-31.2022.8.08.0021
, sendo que o trabalho por eles desempenhado, tanto no Primeiro quanto no Segundo Graus de Jurisdição, foi determinante para o sucesso obtido, com repercussão financeira direta para o Recorrido.

A rigor, não obstante o reconhecimento de que os Recorrentes defenderam os interesses do Clube em processos judiciais, certo é que
o Recorrido
, ao responder Notificação Extrajudicial,
negou, expressamente, haver formalizado pactuação verbal
“sobre honorários pelo êxito eventualmente obtido nas demandas patrocinadas
por essa respeitável Sociedade Individual de Advocacia”
, afirmando, ainda, que
“nunca houve contratado entre as partes o pagamento de quaisquer honorários sobre eventuais benefícios econômicos
auferidos pelo Clube em processos judiciais”
. Concluiu, assim que
“o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
eventualmente devidos a esses Patronos deve ser buscado de quem de direito, pelas vias judiciais próprias”
(Id. 32863501).

Note-se, portanto, que
sob a ótica do Recorrido, não houve a formalização de Contrato verbal
para pagamento de honorários advocatícios contratuais,
deixando de esclarecer, todavia, sobre a eventual remuneração pactuada entre as partes
para o patrocínios das demandas judiciais alhures referenciadas,
ou mesmo se já havia sido formalizado algum pagamento pretérito
, pois a resposta à
Notificação Judicial
somente admite a eventual pendência de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, cuja verba, todavia, não se confunde com a pretensão de arbitramento dos honorários contratuais objeto de discussão específica na demanda de origem.

Impende consignar, por oportuno, que a ausência de Contrato escrito relativo à prestação de serviços advocatícios, admite o ajuizamento de Ação de Arbitramento de Honorários, para remuneração do Advogado pelos atos já praticados,
cujos valores referentes à verba honorária serão fixados judicialmente, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, nos termos do artigo 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados),
verbo ad verbum
:

“
Artigo 22
. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
. Na falta de estipulação ou de acordo,
os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” (grifamos)

Com efeito, embora o Recorrido afirme, expressamente, que não houve teria havido qualquer ajuste verbal de honorários contratuais, em manifesta e inequívoca contraposição à prestação de serviços levada a efeito na seara de Processos Judiciais, impondo-se seja esclarecido, no transcorrer da instrução processual, acerca da existência, natureza e abrangência da relação jurídica noticiada como tendo sido perpetrada, neste contexto específico, não se pode olvidar, por outro lado, que a simples existência de dúvida acerca da efetiva pactuação de serviços e vinculação aos valores acordados autoriza o manejo de Ação de Arbitramento de Honorários
, conforme entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a saber:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº 8.906/94, ART. 22). AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo contrato escrito de prestação de serviços advocatícios, o advogado não reúne
interesse de agir para propor ação de arbitramento de honorários contratuais
pretendendo modificar o acordado (lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º),
ressalvadas as hipóteses de rompimento unilateral e antecipado do contrato, de dúvidas fundadas acerca da própria existência da avença ou acerca dos valores nela inseridos
.

2. É válida a contratação de advogado por sociedade empresária, para a realização de serviços de recuperação ou cobrança de créditos, podendo agir judicial ou extrajudicialmente, sendo remunerado somente na hipótese de êxito, mediante o recebimento de honorários, pagos pelo devedor.

3. Recurso Especial desprovido.”

(
STJ
; REsp 805.919; Proc. 2005/0213662-8; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/10/2015)

Neste particular, em
juízo sumário de cognição
, é possível observar que
os Recorrentes colacionaram aos autos elementos de prova suficientes a comprovar o efetivo exercício de atividade profissional em favor do Recorrido
, inclusive, com resultado favorável nas demandas judiciais, bem como,
indícios de que não houve integral contraprestação financeira apta a remunerar o trabalho desempenhado
.

Ademais, não se pode desconsiderar os demais elementos de prova trazidos pelos Recorrente destinados a evidenciar o
risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na iminente possibilidade de esvaziamento patrimonial com a divisão do valor da venda da sede do clube entre os seus sócios remanescentes, não havendo outro patrimônio capaz de assegurar o futuro pagamento da verba honorária perseguida em caso de êxito na demanda de origem
.

Em sendo assim, ao menos nesta etapa preliminar, tenho por preenchidos os requisitos necessários ao arresto cautelar, cujo entendimento encontra amparo na jurisprudência Pátria, senão vejamos,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - "PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE, COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO" - CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS SOBRE O ÊXITO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
- MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA.

I -
Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II -
Havendo a comprovação de citados requisitos, o pleito liminar deve ser deferido.

III -

A
tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

(
TJMG
; - AI: 10000220518708001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 12/12/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2022)

Isto posto, DEFIRO o efeito suspensivo e ativo pretendido pelos Recorrentes, a fim de determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à constrição judicial de R$ 1.465.530,72 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois reais) do valor da venda do imóvel sede do Recorrido, nos termos da fundamentação retro aduzida. [...]”

Assim, aderindo aos fundamentos do Desembargador Namyr acima transcritos e aqueles lançados pelo Desembargador Sérgio Ricardo em seu voto condutor, também entendo como temerosa a liberação da totalidade dos valores obtidos na venda da sede do Agravado antes da realização da instrução processual na origem, uma vez que, considerando a venda da sede e o encerramento as atividades do Agravado, denota-se sério risco de esvaziamento patrimonial, de forma que, em eventual êxito da demanda de origem, dificilmente os Agravantes teriam como receber o seu alegado crédito.

Registro ainda que não vejo como a manutenção da constrição judicial imposta sobre a importância R$ 1.465.530,72 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois reais) possa causar prejuízos ao Agravado. O descrito valor, como se pode colher dos autos, representa parte mínima do total obtido com a venda de seu imóvel sede. Assim, inexiste, ao meu sentir, qualquer perigo de irreversibilidade da medida, sendo efetivamente a hipótese de provimento ao Agravo, com a manutenção da decisão liminarmente concedida por ocasião de seu recebimento.

Sobre o tema trago os precedentes atuais que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SÓCIO OCULTO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1.
O arresto, amparado no poder geral de cautela, se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do artigo 300, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. 2. O bloqueio de valores de terceiros, alheios à lide principal, é medida excepcional que não deve ser deferida, em antecipação da tutela no incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica, quando ausentes provas concretas da alegada confusão e ocultação patrimonial entre o executado e as empresas apontadas, especialmente diante da alegação de atuação como sócio oculto, não integrante do quadro societário das demandadas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07457.83-02.2023.8.07.0000; 180.6944; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 25/01/2024; Publ. PJe
06/02/2024
) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. EMPRESA AGRAVADA. SUCESSÃO/INCORPORAÇÃO ENTRE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MÉRITO PENDENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO MANTIDO. Apesar de a empresa agravada não figurar no polo passivo do cumprimento da sentença condenatória, figura-se prudente manter o bloqueio realizado nas contas bancárias de sua titularidade, até que seja decidido o mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apenso, em razão de haver verossimilhança nas alegações do exequente quanto à possível presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil, pertinente à eventual fraude, sucessão/incorporação irregular ou por pertencerem as empresas executada e a ora agravada ao mesmo grupo econômico.
O poder geral de cautela garantido ao julgador o autoriza a deferir medida na qual se busque resguardar o resultado útil dos atos decisórios proferidos na demanda
. (TJMG; AI 2886673-23.2022.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 22/06/2023; DJEMG
22/06/2023
)(g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BLOQUEIO DE VALORES. CONTA DIGITAL. MANTIDO.
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. 1. Conforme art. 300, do CPC, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e o §3º inviabiliza a concessão da tutela de urgência quando a medida apresenta flagrante perigo de irreversibilidade, como ocorre no presente caso. 2.
Da análise dos autos, o que pode ocorrer é a irreversibilidade da consequência fática resultante da tutela antecipada, como no caso em questão, onde o que se pretende a título de tutela provisória é o desbloqueio de valores.
O que ressoa questionável no feito é se o bloqueio foi devido ou não, restando patente a necessidade da devida instrução processual e, de consequência, a manutenção da decisão se impõe
.
3. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5692018-08.2022.8.09.0001; Abadiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; Julg. 18/05/2023; DJEGO
29/05/2023
; Pág. 4040)(g.n)

Ante ao exposto, acompanho o Ilte. Relator em seu voto.

É como voto Sr. Presidente.

VOTO VISTA – ACOMPANHA RELATOR

Eminentes Desembargadores,
na sessão de
27/02/24
pedi
vista
dos autos após ouvir atentamente
os votos do em. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza e da em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Re
memoro
que o presente feito trata-se
de
Agravo de Instrumento
interpost
o
por
JOSÉ LAURO LIRA BARBOSA
e
RICARDO FERNANDES BARBOSA
em face da decisão de Id 32756121 dos autos
de origem
, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, em “Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios”
movida
em desfavor de
SIRIBEIRA IATE CLUBE,
indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado na inicial.

O em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, então relator, deferiu o pedido liminar recursal
a fim de determinar a adoção das
“providências necessárias à constrição judicial de R$1.465.530,72 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois
centavos
) do valor da venda do imóvel sede do Recorrido”
(Id 6820942)
.

Interposto o Agravo Interno de Id 7044645, os autos foram redistribuídos à relatoria do em. Des. Sérgio Ricardo de Souza que, após a devida instrução, proferiu voto para dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a liminar anteriormente deferida,
e julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

A em. Desª. Débora
Maria Ambos Corrêa da Silva,
por sua vez, proferiu voto em idêntico sentido, acompanhando o em. Relator.

Pois bem.
Após
a detida
análise
do
s
autos, bem como dos votos dos em. pares que me antecederam,
entendo também por acompanhar o voto de relatoria do em. Des.
Sérgio Ricardo de Souza.
Explico.

De início, importa pontuar que,
na origem, os ora agravantes ajuizaram “Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios” decorrentes de uma suposta pactuação verbal relacionada ao patrocínio do agravado em duas demandas judiciais (nº0012171-34.2017.8.08.0021 e nº5004530-31.2022.8.08.0021), nas quais os advogados recorrentes teriam logrado êxito nas teses defendidas, culminando em um alegado proveito econômico de R$3.893.619,37 (três milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) na primeira e aproximadamente R$10.227.394,99 (dez milhões, duzentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) na segunda.

Ocorre que os agrava
ntes
, alegadamente, não foram remunerados pelos serviços advocatícios prestados e, em razão da venda da sede do clube – único bem imóvel – no valor de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais),
requereram liminarmente o bloqueio da quantia de
R$1.465.530,72 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois
centavos)
, para garantia de eventuais honorários arbitrados no mínimo legal sobre
o
êxito das supracitadas demandas judiciais em que atuaram.

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência pleiteada faz-se necessária a configuração de dois requisitos, a saber, I) probabilidade do direito alegado e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, tal como consignado pelos em. pares que me antecederam em seus votos, verifica-se que os agravantes lograram comprovar, em grau suficiente ao juízo de cognição sumária, típico das tutelas de urgência, a prestação de serviços advocatícios ao Clube agravado ao longo de anos e, especificamente, nas duas demandas cujos honorários colimam receber.

Isso porque, além da
vasta
documentação acostada aos autos, observa-se que o próprio agravado confirma expressamente ter mantido
com os agravantes
, até a data de 06/07/22, contrato verbal de “advocacia de partido”, restando a controvérsia, no entanto, em relação ao modo de remuneração dos patronos, que, segundo o recorrido, sempre ocorreu com o pagamento mensal de 1 (um) salário mínimo e manutenção da qualidade de associados do Clube (vide contrarrazões de Id 7179927).

Alega, ainda, que quando os recorrentes passaram a exigir o recebimento de 10% (dez por cento) sobre valores obtidos em demandas judicais, optou por encerrar o pacto verbal até então mantido e formalizar a contratação de outros advogados, que prosseguiram nas causas ainda em curso.

Isso posto, não se pode ignorar que, ainda que a constatação da
forma de remuneração
efetivamente acordada pelas partes necessite de maior instrução probatória, a ser realizada em momento processual oportuno de acordo com o tramitar da demanda na origem, resta incontroversa a atuação dos agravantes em favor do agravado na prestação de serviços advocatícios, ensejando, consequentemente, o recebimento de honorários, nos termos do art.22 do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogado
s
do Brasil,
in verbis
:

Art. 22 - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Nesse sentido já se pronunciou este e. TJ/ES e, inclusive, esta c. Terceira Câmara Cível, acerca do arbitramento de honorários em contratos verbais de prestação de serviços advocatícios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DEMANDA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de prestação de serviços advocatícios feita de maneira verbal, é possível o arbitramento dos respectivos honorários por meio de demanda judicial, tal como estabelece o artigo 22, § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados.

2. A demanda na qual o autor atuou como advogado do requerido consiste em ação de revisão contratual, por meio da qual o requerente visava questionar cláusulas supostamente abusivas de contrato de adesão, demanda que não possui elevada complexidade e sequer tramitou por longos anos. Além disso, a partir da documentação apresentada pelo apelante, sequer é possível constatar se o ora recorrente atuou ao longo de toda a demanda, uma vez que os documentos acostados apenas se referem à parte da ação concernente ao levantamento do alvará.

3. Em atenção as balizas utilizadas para fins de arbitramento de honorários advocatícios, tais como número de atos praticados, tempo de duração da demanda e complexidade da causa, não é razoável majorar o percentual arbitrado, mormente porque sequer é possível aferir com clareza os limites de atuação do causídico quando representou o ora apelado.

4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº
0036588-08.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Julgamento: 03/11/22). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS ATÉ O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EM 2017 – SENTENÇA REFORMADA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1) Como bem se sabe, os honorários advocatícios contratuais consistem na remuneração cobrada pelo advogado (ou, como aqui ocorre, pela banca de advogados contratada) pela prestação de seus serviços, sendo, via de regra, definido previamente entre os contratantes,
não obstante a possibilidade de serem pactuados verbalmente
, não se confundindo com os honorários sucumbenciais, que correspondem ao valor pago pela parte vencida no processo ao advogado da parte vencedora, conforme estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil.

2) De fato, o encerramento da prestação do serviço não se dá enquanto não cessados os efeitos do mandato outorgado, presumindo-se a prestação do serviço pelo advogado constituído até a finalização do litígio que, na casuística em análise, ocorreu no dia 18/04/2017, quando o processo foi definitivamente arquivado por determinação judicial, eis que não mais se fizera necessária a atuação do advogado.

3) Como acima dito, os advogados têm direito aos honorários contratuais, nos termos do art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94), segundo o qual “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.
Como mencionado, se o vínculo contratual encerrou-se antes de serem ultimados os serviços, a verba inicialmente contratada, a título de honorários contratuais, deve ficar restrita à proporção das tarefas realizadas, sob pena de enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

4) A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte.

5) Ademais, com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição – êxito na demanda – estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. Ainda que arquivado o processo no qual atuaram, faz jus o recorrente ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelo recorrido.

6) Na sequência, quanto ao percentual dos honorários contratuais a que tem direito o escritório demandante, o valor pode ser fixado pelo juiz mediante arbitramento, observando-se o tempo que atuou no processo, a complexidade do trabalho realizado, sua duração e outros fatores.

7) Revela-se indicado e razoável o arbitramento da verba honorária com base nos parâmetros remuneratórios definidos pela Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil para cada ato praticado pelo profissional no processo em que atuou, garantindo-se, assim, a justa remuneração, a vedação ao enriquecimento sem causa e a razoabilidade no arbitramento

8) Com tais considerações, para fins de remuneração do escritório apelante em virtude dos serviços efetivamente prestados na ação trabalhista, entendo que o percentual de 5% sobre o valor original da causa remunera condignamente os serviços prestados, notadamente diante do pequeno período de trabalho prestado, de forma a prestigiar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9) Apelação cível conhecida e provida.
(TJ/ES. Apelação Cível nº0000466-93.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 26/10/23). (grifo nosso)

Outrossim, tem-se que o
periculum in mora
milita em favor dos agravantes, posto o inequívoco risco de esvaziamento patrimonial ante a recente venda da sede do Clube agravado, mostrando-se prudente a manutenção do valor já bloqueado em conta judicial, o que, por certo, afasta, ainda, qualquer alegação de irreversibilidade da medida, uma vez que na hipótese de eventual improcedência dos pedidos quando do julgamento final de mérito do feito de origem, a quantia poderá ser devidamente restituída ao agravado sem quaisquer empecilhos.

Ante o exposto,
acompanho
o voto de relatoria do em. Des. Sérgio Ricardo de Souza para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a liminar recursal anteriormente deferida (Id 6820942),
a qual determinou que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à constrição judicial de R$1.465.530,72 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e setenta e dois centavos),
e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de Agravo de Interno.

É como voto.